Tribunal: TJSP
Processo: 2118480-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão – Descabimento – Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118480-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MARIA DA
ANUNCIAÇÃO SOUSA CUNHA, MARIA DO CARMO FERNANDES e MARINA
JÚLIA DE SOUZA FELICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118480-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2118480-05.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: Maria da Anunciação Sousa Cunha e outros
Voto no 32726
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada Omissão Descabimento Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs a Prefeitura Municipal de São Paulo os
presentes Embargos de Declaração alegando omissão/contradição no v.
acórdão de fls. 94/97, que determinou a aplicação do decidido no Tema
810, do STF; bem como a remessa à Contadoria Judicial de primeira
instância.
Consigna a embargante, que o precatório já foi
expedido, não sendo possível reabrir a fase de cumprimento, nem o
pagamento com valores complementares.
Contrarrazões (fls. 06/07).
É o relatório.
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada, referem-
se apenas a discordância do decidido e foge aos limites específicos dos
embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118480-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão da embargante, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos,
a mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou porque contenha
equivocada análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro
material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra que
a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Outrossim, já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde
que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.”
(cf.
RESP
94852-SP,
rel.
Min.
FONTES
DE
ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de prequestionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118480-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator